Tribunal: TJDFT
Processo: 0756383-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0756383-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA DA CONSOLACAO PEREIRA AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kátia da Consolação Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Leandro Pereira Castro (processo n. 0726339-88.2025.8.07.0007), não conheceu dos embargos à execução opostos pelo executado nos próprios autos do feito executivo, por reputar configurado erro grosseiro. Em suas razões recursais (ID 79795580), a agravante sustenta, em suma, a possibilidade de conhecimento de embargos à execução opostos nos próprios autos do feito executivo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. Argumenta que o “erro cometido pelo Agravante consiste em mero defeito formal, que não enseja prejuízo ao regular prosseguimento do feito, devendo ser superado pela aplicação dos princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC)”. Entende que deve “ser oportunizado à agravante o recebimento dos Embargos à Execução ou a concessão de prazo para que realiza a juntada dos Embargos apartados, atraindo, assim, o princípio da cooperação e da instrumentalidade das formas”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam recebidos os embargos à execução opostos na origem. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque não ressai dos autos, ao menos neste momento, urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. Em verdade, a agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a eventual adoção de atos executivos pelo Juízo de origem, após o não recebimento dos embargos à execução opostos pela agravante, é circunstância insuficiente para configurar perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente. Diante dessa constatação, e considerado o caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há como deferir, por ora, a medida liminar pleiteada. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais cumulativos para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora